Tribunal: TJDFT
Processo: 0718288-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0718288-17.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: IVANISE HILDA DE OLIVEIRA DESPACHO Tendo em vista a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir (ID no 40722494), intime-se o recorrente DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer se persiste o interesse no processamento do recurso extraordinário por ele interposto no ID no 40103244. Retifique a Secretaria a autuação do processo, porquanto o recurso extraordinário foi interposto pelo DISTRITO FEDERAL. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007